Tribunal: TJSP
Processo: 1005594-22.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Empréstimo consignado não reconhecido – Pedidos julgados parcialmente procedentes – Recurso interposto exclusivamente pela autora.
Falha no dever de segurança da instituição financeira – Teoria do risco da atividade - Fraude de terceiro que não exclui a responsabilidade objetiva - Dano moral configurado - Quantum

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Empréstimo consignado não reconhecido – Pedidos julgados parcialmente procedentes – Recurso interposto exclusivamente pela autora.
Falha no dever de segurança da instituição financeira – Teoria do risco da atividade - Fraude de terceiro que não exclui a responsabilidade objetiva - Dano moral configurado - Quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com o patamar adotado por este e. Tribunal de Justiça de São Paulo em casos semelhantes e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso parcialmente provido.